Tribunal: STF
Processo: RE 1410054
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação.



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    No extraordinário, interposto com fundamento nas letras a e c do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido ao desconsiderar o regime jurídico especial dos militares do Distrito Federal teria julgado válido ato do Governo local em afronta à Lei nº 10.486/2002 c/c o art. 17 da Lei nº 10.667/2003. Alega, ainda, negativa de eficácia ao que decidido no Tema 1177 da repercussão geral, no qual foi declarada a inconstitucionalidade das alíquotas para a contribuição da pensão militar fixadas pela Lei nº 13.954/2019.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Sem reparos o acórdão recorrido, mediante o qual o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 1177, ao caso dos autos.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, é no sentido de que, nos temos do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete à União manter e organizar as Polícias Civil e Militar do Distrito Federal, inclusive no que diz respeito aos seus sistemas remuneratórios. 



    Nesse sentido: 



    POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. C.F., art. 21, XIV e 22, XXI. Lei Distrital 914, de 13.9.95. I. - Competência privativa da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: competência da União para legislar, com exclusividade, sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. II. - Precedentes do STF: ADIn 1.045 (MC), Marco Aurélio, Lex 191/93; ADIn 1.359, Marco Aurélio; SS 846 (AgRg), Pertence; RE 198.799, Galvão ; ADIn 1.475-DF, Gallotti, "DJ" de 04.5.2001; RE 241.494-DF, Gallotti, Plen ário, 27.10.99. III. - ADIn julgada procedente’ (ADI nº 1.359/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/10/02 – grifo nosso).



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE POLICIAIS CIVIS EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do Distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial (CF/88, art. 21, XIV). Nesses termos, a União Federal tem legitimidade passiva para figurar em demanda coletiva na qual os Policiais Civis do Distrito Federal pleiteiam equiparação de remuneração com os Policiais Federais. 2. Demonstrado o interesse da União no feito, na qualidade de ré, a competência para julgar o processo recai sobre a Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). 3. Recurso extraordinário provido’ (RE nº 275.438/DF, Primeira Turma, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/14)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Curso de formação de agente da polícia federal. Auxílio financeiro. Cumulação com soldo de policial militar. Polícia Militar do Distrito Federal. Remuneração. Competência privativa da União. Artigo 21, inciso XIV, da CF. Súmula nº 647/STF. Precedentes. 1. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal (Súmula nº 647/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09) (ARE 996.454 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/8/2017)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente